Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737118-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL. NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6o CF, 786 CCB E 14, § 3o CDC). OSCILAÇÃO, SURTO E DESCARGA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA/PERMISSIONÁRIA. 1. A empresa seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos e ações de seus clientes, no limite do valor dispendido; 2. A concessionária/permissionária de serviço de distribuição de energia elétrica responde objetivamente pelos danos que sua atividade possa causar, com base no art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC, neste último caso, por força de sub-rogação; 3. Deve ser reconhecida força probante aos laudos elaborados por oficinas de manutenção de equipamentos eletrônicos, que vincula os danos causados aos equipamentos examinados, à falha dos serviços prestados pela concessionária/permissionária de serviço público; 4. A mera alegação de inexistência de registro de ocorrência na rede elétrica não é suficiente para descredenciar os laudos técnicos confeccionados pelas oficinas de manutenção de eletrônicos; 5. Nos termos do art. 210 da Resolução n.o 414/2010, vigente à época dos fatos, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos equipamentos elétricos de unidades consumidoras, obrigação que somente pode ser afastada nos casos expressamente estabelecidos na mesma resolução, com o rompimento do nexo de causalidade; 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando a concessionária/permissionária a ressarcir os valores pleiteados na inicial. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal sustentando que teria ocorrido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em face do indeferimento da produção de prova pericial; e b) artigos 2o e 4o, § 3o, ambos da Lei 9.427/1996, 188 e 944, ambos do Código Civil, 373 do CPC, bem como 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, ao argumento de que não há prova de que os aparelhos da parte recorrida teriam sido eivados de vícios em face de suposta interrupção na prestação do serviço de energia elétrica. Defende que não teria sido encontrada nenhuma ocorrência para a unidade consumidora, nem supostos danos sofridos, não havendo qualquer responsabilidade por parte da recorrente, devendo ser afastada a indenização por danos morais e materiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 369 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Nesse cenário, cabe à empresa impugnar a conclusão do laudo apresentado pelo usuário, dizendo, por exemplo, que o tipo de defeito verificado não guardaria relação com o fornecimento de energia. Contudo, esse não foi o comportamento adotado pela ré/apelada (ainda que lhe tenha sido oportunizada a chance de produção de outras espécies de prova, dentre as quais se alinha a pericial) se limitou a alegar a inexistência de registros de ocorrências na rede de distribuição de energia, o que claramente é insuficiente para refutar a força probante dos documentos juntados pela autora/apelante” (ID 46555783). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Sumula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 2o e 4o, § 3o, ambos da Lei 9.427/1996, 188 e 944, ambos do CC, bem como 373 do CPC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Como se vê, a prova apresentada pela autora/apelante é eficiente para demonstrar que os danos causados aos equipamentos eletrônicos pertencentes aos segurados da autora/apelante decorreram de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica (oscilações, surtos e descargas elétricas). Assim, comprovado os danos, a falha nos serviços de distribuição de energia e o respectivo nexo de causalidade, reconhece-se a plausibilidade do direito invocado pela recorrente de exigir o ressarcimento dos valores pagos aos seus segurados” (ID 46555783); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, e 175, parágrafo único, inciso IV, ambos da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027